Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-38.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar ceifar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave.
3.Impossível a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas se as provas dos autos evidenciam que o réu se dirigiu à casa da vítima, mesmo tendo ciência das medidas que proibiam qualquer comunicação.
4. Ainda que praticados no mesmo contexto fático, se os crimes decorrem de ações distintas, de desígnios autônomos e geram resultados diversos, é correta a aplicação do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP.
5. Recurso conhecido e não provido.